Tribunal: TJPA
Processo: 0807503-90.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807503-90.2020.8.14.0028

RECORRENTE: RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM.

Objetiva o recorrente, neste particular, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de ter sido proferida com excesso de linguagem, incidindo, portanto, em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstanciaria violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto, prima facie, que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Manuseando a sentença de pronúncia prolatada (ID. 5165679), nota-se que o magistrado a quo comedidamente fundamentou o pronunciamento judicial com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, o que não ocorre no caso em tela, ressaltando-se ainda que mesmo nos casos de excesso de linguagem não há nulidade do decisum de pronúncia, recomendando-se apenas o desentranhamento da peça e o envelopamento da sentença para que se evite o contato dos jurados,
o que ressalto não ser o caso dos presentes autos
.

Dessa forma, inexistindo comprovação do alegado excesso de linguagem, a decisão que pronunciou o recorrente deve mesmo subsistir, no sentido de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, vez que, nessa fase processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo unicamente ao Conselho de Sentença decidir pela condenação, ou absolvição do pronunciado.

Por derradeiro, cumpre-nos destacar que, o decisum de pronúncia se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna, vez que, o Magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais do juízo de admissibilidade inerente ao instituto da pronúncia, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente seu entendimento.

Via de consequência, uma vez presentes nos autos prova material do crime de homicídio qualificado, bem como veementes indícios de autoria, o recorrente deve ser julgado pelo Tribunal Popular que, em sua soberania, dará seu
veredictum
, posto que, nesta fase processual específica, a dúvida é
pro societate
.

Assim,
não havendo excesso de linguagem na presente decisão de pronúncia, entendo incogitável o requerimento de anulação de tal decisum
.

Preliminar rejeitada

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

Perfilhando os elementos de convicção coligidos aos autos, vislumbra-se que a pretensão da recorrente de absolvição sumária não merece prosperar, em face da demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria do fato imputado a recorrente.

Nota-se que a absolvição sumária está prevista no art. 415 do CPP que prevê as seguintes hipóteses de absolvição sumária: a) estar provada a inexistência do fato; b) estar provado não ter sido o réu o autor ou partícipe do fato; c) estar demonstrado que o fato não constitui infração penal; d) estar demonstrada causa de isenção de pena.

Não vislumbro o enquadramento dos fatos aqui analisados em nenhuma dessas hipóteses.

Conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia bastam prova da materialidade e indícios de autoria.

A
materialidade
do crime é induvidosa pois a vítima Luan Oliveira da Silva morreu, em 03/08/2019, em razão de hemorragia intracraniana e lesão cerebral, provocada por “ação perfuro-contundente, disparo de arma de fogo”, conforme laudo de necropsia (ID 21057742 - Pág. 13).

Quanto aos
indícios de autoria
, os depoimentos das testemunhas, bem como o depoimento do próprio recorrente demonstram que o crime existiu e não há certeza da tese de legítima defesa. (transcritos no voto), ou seja, não há uma prova inequívoca de sua configuração, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Ressalto que para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. In casu, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

RECURSO EM SENTIDO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807503-90.2020.8.14.0028

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)

RECORRENTE: RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAIFRAN DE SOUSA MACEDO
, a fim de ver modificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP
(homicídio qualificado), submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri e ABSOLVEU o recorrente da imputação de cometimento do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de RAIFRAN DE SOUSA MACEDO, vulgo “RAI”, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º incisos II e IV, art. 334 c/c o art. 69, todos do Código Penal; constando como vítima LUAN OLIVEIRA DA SILVA, também qualificado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02/08/2019, por volta das 16h30, Luan estava abrindo o colchete da chácara de Claudiane Santos Silva quando Raifran passou de motocicleta e bateu com o guidom no braço de Luan, tendo este perguntado se ele passaria por cima de si. Raifran parou a motocicleta e perguntou o que Luan havia dito, tendo este repetido a mesma pergunta, momento em que Raifran respondeu que se Luan ficasse na frente passaria por cima. Neste momento, Luan pegou uma pedra e foi na direção de Raifran, mas foi impedido por Claudiane.

Raifran foi embora e Luan sentou-se na porta da casa de Claudiane. Passados três a cinco minutos, Raifran retornou armado com uma espingarda e efetuou um disparo, atingindo Luan no pescoço.

Diante do ocorrido, Claudiane mandou que Raifran fosse embora, contudo este afirmou que teria que terminar o serviço e desovar o corpo de Luan, que não poderia ficar ali na frente da casa. Claudiane insistiu para que Raifran fosse embora, sendo que o mesmo retornou para perto do corpo e disse que terminaria de matar Luan, visto que aparentava estar vivo. Porém, após mais insistências, Raifran foi embora dizendo que esconderia a arma do crime, bem como se evadiria do local.

Consta que a vítima chegou a ser socorrida pela SAMU, porém não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito no dia seguinte.

A denúncia foi recebida em 25/11/2020.

Após citado, Raifran de Sousa Macedo apresentou resposta escrita à acusação, com preliminar de nulidade da indicação de uma testemunha oculta e, no mérito, alegou ser inocente, diante dos termos lançados na exordial.

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, procedido ao interrogatório. A preliminar foi apreciada nesta mesma audiência (Id 23045956).

O

Não foram alegadas preliminares ou nulidades, restando às partes a apresentação de suas respectivas alegações finais.

A representante do Ministério Público pediu a pronúncia do réu, como incurso nas sanções do art. 121, §2º incisos II e IV e art. 334 c/c o art. 69, todos do CP.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela sua absolvição, alegando a legítima defesa.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
pronunciou
o apelante como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP
(homicídio qualificado), submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri e ABSOLVEU o recorrente da imputação de cometimento do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando
preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia
, seja por
excesso de linguagem
, em razão do magistrado ter entrado profundamente na análise dos fatos, refutando de forma cabal a tese defensiva e valorando as provas acusatórias, o que levará, inevitavelmente, à condenação do recorrente; seja pelo fato da denúncia ter arrolado uma testemunha oculta, violando, assim, o sistema acusatório.

E, no
mérito
, investiu na tese de
absolvição sumária
, em razão da ocorrência da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, por alegar que não há dúvidas, diante da prova dos autos, de que o réu agiu repelindo agressão à sua pessoa, pois, no momento dos fatos, a suposta vítima queria lhe atingir com uma enorme pedra, restando claro que o ora recorrente apenas se defendeu das injustas agressões advindas da suposta vítima.

Nas
contrarrazões (ID nº 5165693)
, o Ministério Público aduziu, inicialmente, que não merece prosperar a tese de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, seja pelo fato do recorrente sequer ter apontado o trecho da decisão de pronúncia onde, supostamente, haveria excesso de linguagem, apresentando uma manifestação completamente genérica, seja pelo fato da decisão demonstrar que o magistrado não ultrapassou os limites comedidos, restando restrito à afirmação da materialidade e à indicação de indícios suficientes de autoria, tampouco emitiu juízo de valor.

No que tange à irresignação quanto ao arrolamento de testemunha oculta, assevera que, segundo entendimento do STJ, não fere o sistema acusatório a oitiva de testemunhas sigilosas, dada a necessidade de resguardar sua qualificação, a fim de protege-las, ressaltando que a ocultação da qualificação da testemunha não trouxe qualquer prejuízo à Defesa, posto que ela não foi ouvida em Juízo. E, por fim, esclarece acerca da impossibilidade de absolvição do recorrente, em razão das provas constantes dos autos indicarem que o recorrente foi quem criou uma injusta agres são contra a vítima, sendo indene de dúvidas a sua intenção de matar, o que impede o reconhecimento da legítima defesa. Afora isso, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, nesta fase processual, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri, se fazendo necessária a manutenção da decisão ora guerreada, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo Criminal (ID. 5485416).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM.

Objetiva o recorrente, neste particular, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de ter sido proferida com excesso de linguagem, incidindo, portanto, em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstanciaria violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto, prima facie, que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Manuseando a sentença de pronúncia prolatada (ID. 5165679), nota-se que o magistrado a quo comedidamente fundamentou o pronunciamento judicial com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Constituição Federal:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”

Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Nesse sentido vejamos a fundamentação da sentença de pronúncia, por imprescindível para evidenciar a não ocorrência do alegado excesso de linguagem,
in verbis
:

“(...) A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

A pronúncia do réu é de rigor, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Os elementos de convicção coletados durante a instrução processual são bastantes para que o Ministério Público possa prosseguir com a acusação.

MATERIALIDADE DO FATO

Estou convencido da materialidade do fato, pois a vítima Luan Oliveira da Silva morreu, em 03/08/2019, em razão de hemorragia intracraniana e lesão cerebral, provocada por “ação perfuro-contundente, disparo de arma de fogo”, conforme laudo de necropsia (ID 21057742 - Pág. 13).

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu.

(...)

Como se vê, pelas provas existentes nos autos e pelos relatos das pessoas ouvidas em juízo, cujos depoimentos seguem acima transcritos, há no conjunto probatório elementos bastantes para autorizar o prosseguimento da acusação, havendo indícios de que Raifran teria efetuado um disparo de arma de fogo contra Luan, atingindo-o na região do pescoço e face, sendo a suposta causa da sua morte.

Além dos policiais civis que relataram que populares informaram que Raifran teria sido o autor do disparo de arma de fogo que atingiu Luan, a suposta testemunha ocular Claudiane relatou que presenciou o momento em que Raifran desceu da motocicleta, pegou uma espingarda “por fora” e efetuou um disparo contra Luan.

Óbvio que tais elementos são apenas indícios de autoria, apresentados apenas para fundamentar essa decisão de pronúncia, cabendo aos jurados a análise acurada das provas a fim de subsidiar uma decisão de mérito.

De modo oposto, Raifran contou sua versão dos fatos, alegando que foi provocado por Luan, sendo que este atirou contra si uma pedra, atingindo-o no peito e após isso apenas se defendeu por meio de um disparo de sua arma de fogo no momento em que Luan lhe atacava com um facão.

Neste ponto se alicerça a Defesa ao pedir a absolvição pela legítima defesa.

Como sabido, dispõe o caput do artigo 25 do Código Penal que: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Pelos elementos de convicção coligados aos autos, em especial as provas produzidas em juízo, entendo não restar conclusivo que Luan colocaria em perigo ou lesaria interesse juridicamente protegido do acusado Raifran, por agressão atual ou iminente. Em outras palavras, salvo a versão contada por Raifran em seu interrogatório, não há provas de que a vítima Luan tivesse atentado contra a vida do acusado Raifran, com um facão, o que justificaria a conduta deste de efetuar um disparo de arma de fogo para se defender.

Processualmente, deveria Raifran apresentar provas dos fatos constitutivos de seu direito de defesa (e desconstitutivos das provas amealhadas pela acusação) ao alegar essa excludente de ilicitude; devendo comprovar que foi atacado por Luan e apenas se defendeu; mas não há nos autos provas neste sentido, além das suas próprias alegações.

Consta, pela narrativa de uma testemunha ocular que houve um desentendimento entre Luan e Raifran, tendo cada um seguido seu rumo e minutos depois Raifran retorna ao local, o que pode descaracterizar a imediatidade justificadora de uma legítima defesa; mas que cabe aos jurados tal conclusão.

Lembro que, tecnicamente, agressões futuras ou passadas ou meras provocações não devem subsidiar atos de agressão nominados como legítima defesa.

Tratam-se, assim, de meros indícios que devem ser analisados pelos juízes naturais da causa; sendo apenas apresentados neste momento para fundamentar a decisão de não conhecimento de plano de uma absolvição sumária.

DAS QUALIFICADORAS

Também caberá aos Jurados decidir se estão caracterizadas as qualificadoras (artigo 121, § 2º inciso II e IV CP) invocadas pelo Ministério Público na denúncia.

Processualmente, há elementos suficientes no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a sustentar em plenário que a suposta conduta de Raifran decorreu de uma mera e banal discussão havida entre ele e Luan, momentos antes do suposto tiro fatal. Ao que se vê pelo relato de uma suposta testemunha ocular é que Luan morreu em razão direta desse desentendimento e discussão verbal ocorrido na porteira de sua chácara; juridicamente, fútil, desproporcional com o resultado material, mas que deverá ser avaliado e decidido pelos jurados.

Raifran, indiretamente, justificou sua ação (no interrogatório) em razão de Luan ser suspeito de ter subtraído galinhas e por deixar os bichos com fome enquanto saia para beber, o que também pode ensejar a pecha de um motivo insignificante comparado com a suposta ação perpetrada por Raifran.

Consta também a qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo tal fato aparentemente corroborado pela versão da testemunha ocular Claudiana, que relatou com detalhes os momentos que antecederam o tiro, demonstrando que Luan estava sentado e desarmado quando Raifran desceu da motocicleta, pegou a espingarda e efetuou o disparo fatal.

A rapidez da suposta ação de Raifran ocorreu de modo que a testemunha sequer teve chances de virar de costa para colocar seus filhos menores para dentro de casa quando o disparo já ocorreu; o que demonstra que, aparentemente, Luan sequer teve chances de esboçar qualquer reação de defesa.

Caberá aos jurados decidir se esses elementos de prova são ou não suficientes para afirmar a ocorrência do fato invocado e, ainda, se esse fato é ou não hábil para caracterizar as qualificadoras em menção
.

Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, o que não ocorre no caso em tela, ressaltando-se ainda que mesmo nos casos de excesso de linguagem não há nulidade do decisum de pronúncia, recomendando-se apenas o desentranhamento da peça e o envelopamento da sentença para que se evite o contato dos jurados,
o que ressalto não ser o caso dos presentes autos
. Vejamos sobre tal matéria o entendimento da nossa Corte Suprema:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ausente manifesta improcedência das figuras qualificadas do crime de homicídio, alusivas ao motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se válido juízo de admissibilidade da acusação, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que reservado ao Conselho de Sentença a valoração definitiva. DESAFORAMENTO – ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA. Presente clima contrário à almejada isenção dos jurados, cabível é a incidência do artigo 427 do Código de Processo Penal, no que o Estado-juiz deve buscar a imparcialidade atinente aos julgamentos. (HC 160698, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019). Negritei

Destaco também a posição de nossa Corte de Justiça acerca do assunto:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º I, IV C/C ART. 14, II TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM FACE DO EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INOCORRÊNCIA - RAZÕES DE CONVENCIMENTO DELINEADAS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE PREVISTOS SEM EXTRAPOLAR O MERO JUÍZO DE ADMISSIBLIDADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME VALORATIVO OU MERITÓRIO ACERCA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ? PEDAGOGIA DO ART. ART. 413 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? IMPRONUNCIA EM VIRTUDE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS DA AUTORIA CRIMINOSA, SENDO, PORTANTO, SUFICIENTES PARA ATESTAR A JUSTA CAUSA PENAL E CREDENCIAR A SUBMISSÃO DA ACUSADA AO JULGAMENTO POPULAR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SEGURAS E EXTREME DE DÚVIDAS QUE AMPARASSE A TESE ESPOSADA - ADEMAIS NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA INICIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (PROBABLE CAUSE) DA MATERIALIDADE E DE SUA AUTORIA HABILITANDO A SUBMISSÃO DA RÉ A CORTE POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME PRELIMINAR I - In casu, o Julgador não se excedeu na linguagem utilizada para fundamentar a decisão, limitando-se a consolidar seu convencimento, a partir das provas dos autos, no sentido de que caberia, na hipótese em exame, a pronúncia da acusada, diante do possível crime doloso tentado contra a vida. Logo, diante dos fundamentos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada. MERITO I - De se notar que a sentença de pronúncia constituiu em um juízo de admissibilidade. Portanto, se a denúncia imputa a ré o crime de tentativa de homicídio qualificado, na sentença de pronúncia o Juiz monocrático somente poderia impronunciar ou desclassificar para outra modalidade se esta, a luz da prova condensada no sumário, fosse manifestamente procedente, pois havendo incerteza sobre a situação de fato, deve o tema ser reservado ao Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da Constituição; II - In casu, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não ficaram bem esclarecidos o que, por ora, inviabilizaria o acolhimento dos pedidos. De fato, segue mantida a pronúncia em face da existência do fato e indícios suficientes de autoria. Imperativo o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença. Logo, não havendo prova cabal, impossível, por ora, operar-se a desclassificação, havendo evidencias mínimas que credenciaram o decisum objurgado, devendo, desta forma, a questão ser analisada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri; III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter a recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2019.02994351-30, 206.591, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25). Negritei

Dessa forma, inexistindo comprovação do alegado excesso de linguagem, a decisão que pronunciou o recorrente deve mesmo subsistir, no sentido de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, vez que, nessa fase processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo unicamente ao Conselho de Sentença decidir pela condenação, ou absolvição do pronunciado.

Por derradeiro, cumpre-nos destacar que, o decisum de pronúncia se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna, vez que, o Magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais do juízo de admissibilidade inerente ao instituto da pronúncia, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente seu entendimento.

Via de consequência, uma vez presentes nos autos prova material do crime de homicídio qualificado, bem como veementes indícios de autoria, o recorrente deve ser julgado pelo Tribunal Popular que, em sua soberania, dará seu
veredictum
, posto que, nesta fase processual específica, a dúvida é
pro societate
.

Assim,
não havendo excesso de linguagem na presente decisão de pronúncia, entendo incogitável o requerimento de anulação de tal decisum
.

Preliminar rejeitada

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

Perfilhando os elementos de convicção coligidos aos autos, vislumbra-se que a pretensão da recorrente de absolvição sumária não merece prosperar, em face da demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria do fato imputado a recorrente.

Nota-se que a absolvição sumária está prevista no art. 415 do CPP que prevê as seguintes hipóteses de absolvição sumária: a) estar provada a inexistência do fato; b) estar provado não ter sido o réu o autor ou partícipe do fato; c) estar demonstrado que o fato não constitui infração penal; d) estar demonstrada causa de isenção de pena.

Não vislumbro o enquadramento dos fatos aqui analisados em nenhuma dessas hipóteses.

Conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia bastam prova da materialidade e indícios de autoria.

A
materialidade
do crime é induvidosa pois a vítima Luan Oliveira da Silva morreu, em 03/08/2019, em razão de hemorragia intracraniana e lesão cerebral, provocada por “ação perfuro-contundente, disparo de arma de fogo”, conforme laudo de necropsia (ID 21057742 - Pág. 13).

Quanto aos
indícios de autoria
, os depoimentos das testemunhas. Vejamos:

A testemunha Domingos Alves dos Santos
declarou que estava fazendo um serviço para o pai de Raifran e a tarde ouviu sobre o ocorrido; que não viu Raifran pegar uma espingarda, pois estava pegando madeira, sendo que Raifran não estava no local; que não sabe o motivo da morte; que não sabe se Raifran tinha uma espingarda; que não ouviu falar que Raifran teria disparado contra Luan; que mesmo dizendo que as pessoas dizem muita coisa e que se lembra do depoimento na delegacia, confirmou que não ouviu quem teria atirado em Luan; que não viu espingarda na casa de Francisco; que confirmou que quando estava passando a vítima estava no chão, mas não viu o local do corpo onde a vítima foi atingida; que não ouviu nada sobre o ocorrido; que conhece de vista Claudiane; (...) que conhecia Luan só de vista e não sabe sobre a fama da vítima; (...) que confirmou que prestou depoimento na delegacia.

A testemunha Juliane Guimarães da Costa, policial civil
, declarou que recebeu uma comunicação de que o fato havia ocorrido e a vítima já havia sido socorrida; que participou das diligências no local e algumas pessoas disseram que Raifran tinha efetuado o disparo de arma de fogo em Luan; que a arma foi apreendida na casa de Francisco, por meio de Luiz; que era uma espingarda “por fora”; que Raifran não estava no local e não foi localizado; que Francisco não estava no local quando a arma foi encontrada, estando apenas Luiz, caseiro; que Raifran é filho de Francisco e Luan já trabalhou para Francisco; que Luan morreu em uma chácara próxima, na mesma vicinal, na residência de Rogério; que era local de passagem de Raifran; (...) que disseram ter sido um único disparo e a testemunha ocular disse que Raifran queria “terminar o serviço”; que a vítima foi socorrida e não morreu no local, sendo levada ao “Regional”; que testemunhas disseram que Luan tinha trabalhado para Francisco, sem que tivesse recebido o dinheiro todo; que disseram que Raifran estava em uma motocicleta e ao entrar na porteira bateu o guidon no braço de Luan, que teria dito: “vai passar por cima” e começam a discutir e Luan pegou uma pedra, mas não chegou a arremessar porque não deixaram e Raifran saiu e voltou de três a cinco minutos depois com uma espingarda.

A testemunha
Jeffe Kelpys dos Santos, policial civil, disse que
diligenciou no local dos fatos e foi informado por uma testemunha ocular que Raifran teria sido o autor do disparo de arma de fogo; que essa pessoa disse que já havia uma rixa entre o acusado e a vítima por causa de uma ex- mulher e uso de drogas; que no dia dos fatos, essa testemunha disse que Raifran teria tentado passar por cima de Luan em uma motocicleta e que discutiram e após a vítima teria ido para uma chácara e ficou conversando com essa testemunha e Raifran foi até a chácara onde morava, pegou uma espingarda e efetuou um disparo na face de Luan; que a testemunha disse que foi só um disparo de uma espingarda, tipo “por fora”; (...) que não foi comentado sobre a vítima ter pegado uma pedra para arremessar contra o acusado; que soube que os dois se relacionavam com a mesma mulher, de nome Jamille, e havia uma pequena rixa por causa disso; que foi informado que os dois eram muito amigos, antes dessa mulher, e faziam consumo de maconha juntos.

A testemunha Renan Miranda Arruda de Carvalho Barros, policial civil
, disse que recebeu uma informação de que a vítima Luan foi socorrida, mas foi a óbito e no dia seguinte diligenciou para apurar os fatos; que uma testemunha disse que Raifran vinha de moto e bateu em Luan com o guidon da moto e começaram a discutir, a vítima pegou uma pedra, mas não chegou a arremessar; que Raifran seguiu para a chácara de seu pai e, em torno de três a cinco minutos, “Luan” retornou e efetuou um disparo de arma de fogo na vítima; que Luan não arremessou a pedra; que Raifran matou Luan em momento posterior, sendo que discutiram, Raifran retornou de três a cinco minutos e efetuou um disparo na vítima; que Raifran foi preso inicialmente por estupro; (...) que não se recorda se havia questionamento sobre uma mulher ou uso de drogas; que confirmou que ambos eram amigos; que Jeff estava na mesma missão que o depoente; que a vítima já trabalhou para o pai de Raifran, mas não sabe dizer porque deixou de trabalhar ou manejou reclamação trabalhista.

A testemunha Claudiana Santos Silva
afirmou que conhecia Luan e Raifran; que reconhece a pessoa na tela como Raifran; que conhece o pai de Raifran, pois ele tinha uma chácara perto de onde a depoente morava antes; que Luan morava na casa de uma pessoa, no lado da casa de Raifran; que ambos não eram amigos e Luan trabalhava na chácara do pai de Raifran; que estava no local dos fatos, ocorrido à tarde e Luan estava indo para a casa da depoente e Raifran passou e jogou a moto para cima de Luan e este disse que “ia passar por cima dele”, Raifran mais a frente parou e pergunto o que “tava falando”, quando Luan disse que “ia derrubar ele da moto”, quando a depoente disse para o menino ir embora, pegou na mão de Luan e o levou para casa; que Luan foi para a casa (da depoente) e Raifran foi embora; que Raifran retornou, após quatro a cinco minutos, com uma arma de fogo; que Raifran tirou a arma da caixa que tinha na moto e já foi falando para o Luan que ia matar ele porque tinha roubado umas galinhas; que a depoente estava sentada com seus dois filhos menores e disse “não Rai, aqui não”, foi o tempo de virar as costas para colocar os filhos para dentro de casa e ele atirou; que foi um disparo, que atingiu o pescoço, o olho e atrás da cabeça; que Luan foi encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu; que Luan tinha um irmão no local; que logo após o ocorrido, procurou seu marido para chamar a esposa e o irmão de Luan; que após o ocorrido, Raifran fugiu do local, não sabendo como foi preso; que ambos sempre tiveram pequenas discussões, não sabendo o motivo; que Raifran tinha como desviar de Luan, jogando a moto de propósito; que Luan pegou uma pedra e foi na direção de Raifran, quando a depoente pediu para deixar ele ir para casa e não foi jogada a pedra, Raifran foi para casa e já voltou armado; que Luan não tinha arma de fogo com ele; (...) que a moto de Raifran não chegou a bater em Luan, mas só jogou a moto para cima; que Luan desviou da moto; que confirmou que Luan pegou a pedra e disse que ia derrubar Raifran; que Raifran foi para casa e voltou com a arma; que era amiga de Luan e ele sempre ia na casa da depoente; que não era amiga de Raifran, mas ele já frequentou a casa da depoente e também (a depoente) foi na casa de Raifran; que nada tinha ouvido falar de mal de Luan ou Raifran; que já ouviu falar que Luan e Raifran eram amigos e já usaram drogas juntos; que conhece Jamille e Luan já disse que Jamille estava na casa com ele, sendo ex de Raifran; que Jamille não era mulher de nenhum deles, mas tem uma filha com Raifran; que Luan disse que Rai tinha ciúmes dele com Jamille; que soube de roubos de galinha só porque Raifran falou (...)”.

Em seu interrogatório
,
RAIFRAN DE SOUSA MACEDO
declarou que estava na chácara, pegou uma “por fora”, preparou ela, pegou uma cesta e, depois de municiada com chumbo e pólvora, colocou atrás na moto e amarrou com uma liga; que saiu para caçar; que na frente da chácara de Claudiane, estava ela, o marido e Luan bebendo; que Luan lhe viu de longe e disse “para ai, seu pau no cu, seu pisada”; que não parou e Luan pegou uma pedra e jogou e quase caiu, perguntou se estava doido, quando viu que Luan estava com um facão, pegou a arma e antes dele chegar perto, atirou nele; que não botou para acertar e quando viu que vinha com um facão não tinha como; que disparou e pegou nele; que botou a arma na liga e fugiu, com medo do irmão dele; (...) que confirmou que efetuou um disparo em Luan, mas não tinha a intenção de matar; que era uma arma “por fora” usada para caçar e tinha há menos de um mês; que estava indo caçar quando encontrou com Luan e passou na frente da chácara que essa mulher, Claudiana, tomava de conta; que Luan estava na frente da porteira, junto com o marido e Claudiana; que não tinha como desviar o caminho, pois era só um caminho; que confirmou que Luan jogou uma pedra em seu peito, quase caiu da moto, quando Luan pegou um facão do chão e correu para cima, quando pegou a arma e atirou; que foi atingido no peito pela pedra jogada por Luan; que a pedra era do tamanho da palma da mão; que atingiu Luan e fugiu para Marabá; que conhece Domingos Alves dos Santos e de vez em quando fazia trabalho para seu pai; que não viu Domingos quando saiu para caçar; que o pai do acusado também não estava no local; que não tem problemas com Luan, mas Luan tem com o depoente, porque as galinhas começaram a diminuir e os bichos estavam com fome e Luan não estava no local; que Luan levava gente e coisa que não presta para a casa; que não tinha problemas com Luan por causa de mulher; que nega ter ameaçado Jamille; que não sabe se Jamille tinha relacionamento com Luan; que ficou sabendo que Luan morreu só depois; que após o acontecido ficou em Marabá; que foi preso em setembro de 2020; (...) que Claudiana tinha um relacionamento com Luan, mandava ele comprar drogas para usarem juntos quando o marido fazia serviços fora; que Claudiana não pegou na mão de Luan, estava longe no momento do disparo; que não tinha criança fora no momento dos fatos; que já ouviu tal história de “negão”, que o marido dela não sabia do relacionamento deles (...)”.

Diante dos depoimentos acima transcritos, constata-se uma clara e evidente dúvida acerca da tese de legítima defesa, ou seja, não há uma prova inequívoca de sua configuração, nos termos do art. 25 do Código Penal.

“Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Sendo assim, não há que se falar em legítima defesa, uma vez que esta não se verifica configurada nos autos, a priori. Ademais, nesta fase processual, de pronúncia, se opera o in dúbio pro societate, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalto que para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.
In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. (AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, existindo na prova produzida judicialmente, elementos que sustentam a versão de homicídio qualificado, impondo-se, portanto, a pronúncia como garantia do juízo natural, o Tribunal do Júri.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para, de acordo com o parecer ministerial,
negar-lhe provimento
, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021